Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723298-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONIO ALVES NOVAIS BRITO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., SABEMI SEGURADORA SA, BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PARANA BANCO S/A D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que, ao fim e ao cabo, o objeto da insurgência recursal é o indeferimento da liminar na instância de origem, ID 144816141, proferida aos 15/12/2022, acerca da qual a parte recorrente foi intimada no dia 19/01/2023, de modo que o prazo recursal teria se escoado no dia 10/02/2023. O recurso foi interposto nesta data, 14/06/2023, portanto, em tese, intempestivamente. Impende ressaltar que eventual pedido de reconsideração quanto ao indeferimento da liminar não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal. Neste sentido, colaciono Aresto de minha relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 15 de junho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator